Tribunal: TJMT
Processo: 1002436-76.2021.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002436-76.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA JULIA PINHEIRO - CPF: 847.720.858-15 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –AMBIENTAL – DESCARTE IRREGULAR DE LIXO – UTILIZAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT STRADA – FOTOGRAFIAS SEM IDENTIFICAÇÃO DA PLACA – IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR À PRÁTICA DO DANO AO PROPRIETÁRIO DE AUTOMÓVEL COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS – DESPROVIMENTO.

As fotografias constantes dos autos, embora demonstrem o descarte irregular de lixo, com a utilização de um veículo Fiat Strada, não comprovam a prática do dano pela requerida, porque não é possível identificar a sua placa.

Não se pode imputar à parte requerida a prática de dano ambiental pelo simples fato de ser proprietária de veículo com as mesmas características daquele utilizado para o descarte irregular de lixo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação Civil Pública, por ele proposta, julgou improcedentes os pedidos iniciais (id. 135680697, págs. 01/03).

O Ministério Público Estadual pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que as provas juntadas nos autos demonstram que o veículo Fiat Strada, placa AXL 2497, utilizado para o descarte irregular de lixo, no aterro seco, do Município de Alta Floresta/MT, à época do ato ilícito, pertencia à Apelada.

Aduz que os documentos que noticiaram o ilícito foram encaminhados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento, portanto, gozam da presunção de legitimidade e veracidade.

Assevera que as fotografias encaminhadas pela referida Secretaria constituem documentos públicos, nos termos do artigo 405, do CPC.

Defende que a Recorrida deve ser responsabilizada pelo dano, visto que o veículo a ela pertencia.

A Apelada apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 135682152, págs. 01/10).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento do Apelo. (id. 137403180, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação Civil Pública, por ele proposta, julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

Colhe-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública Ambiental, contra Maria Júlia Pinheiro, alegando que tomou conhecimento, por meio de fotografias, encaminhadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento de Alta Floresta/MT, da prática de crime ambiental, praticado pela Requerida, consistente no descarte irregular de lixo no aterro seco do referido Município.

Salientou, na inicial, que a Secretaria Municipal informou que um homem não identificado, dirigindo um veículo Fiat Strada, placa AXL 2494, parou o carro em frente o aterro seco e depositou caixas de papelão com lixo e que o veículo estava registrado no DETRAN/MT em nome da Requerida.

Defendeu que a Requerida deve ser condenada na obrigação de fazer, qual seja, proibição de realizar o descarte irregular de lixo no mencionado aterro, bem assim ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

Ao apreciar os pedidos, o Magistrado singular julgou-os improcedentes, ficando a parte dispositiva assim redigida:

ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Contra essa decisão, o Ministério Público Estadual interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca desta matéria, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Veja-se:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O § 3
o
do referido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Por sua vez, o artigo 14 da Lei Federal n. 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Observa-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3
a
geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

Da análise dos autos, verifico que as fotografias constantes dos autos, embora demonstrem o descarte irregular de lixo, com a utilização de um veículo Fiat Strada, de cor branca, não são suficientes para imputar à Recorrida a prática do dano ambiental, já que não é possível afirmar que o carro era de sua propriedade, pois não há a identificação da sua placa.

Com efeito, se as fotografias não indicam a placa do veículo, é certo que a Recorrida não pode ser responsabilizada pelo descarte irregular de lixo, pois certamente existem inúmeros Fiat Strada, no Município de Alta Floresta, com as mesmas características.

Ademais, ainda que se tratassem de “documentos públicos”, a presunção de legitimidade e veracidade seria afastada, porque a ausência de identificação da placa não permite afirmar que veículo fotografado era de propriedade da Apelada.

Diante de tais considerações, penso que a sentença deve ser mantida.

Por tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Apelo, interposto pelo Ministério Público Estadual, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023